Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714761-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO CESA SABINO FELIX AGRAVADO: RENATO PORTO DA SILVA DECISÃO SEBASTIÃO CESA SABINO FELIX interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 62636236), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 64363041), na ação anulatória de negócio jurídico c/c pedidos cominatório e de indenização por danos morais e materiais que lhe move RENATO PORTO DA SILVA, na qual também figuram como rés ANA PIERINA MORALE e ANA CLAUDIA MORALE CRAVEIRO FERNANDES ANSELMO, in verbis: “Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATO PORTO DA SILVA em desfavor de ANA PIERINA MORALE, ANA CLAUDIA MORALE CRAVEIRO FERNANDES ANSELMO, SEBASTIÃO CESA SABINO FELIX, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que a 1a Requerida é proprietária de uma gleba de terras de 04 hectares do imóvel denominado Fazenda Paranoá ou Sobradinho dos Mellos, cujo registro imobiliário está assentado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, sob o n. R.12/18286, denominado Quinhão 10. Pontua que, no ano de 2015, a 1a Requerida procedeu ao levantamento topográfico do imóvel, pago por meio das taxas de condomínio da Associação dos Agricultores Nossa Chácara – AANC, a fim de regularizá-lo junto ao INCRA e ao IBRAM. Registra que, na ocasião, ficou evidenciado que as informações acerca dos imóveis lindeiros não coincidiam com as informações constantes no registro imobiliário assentado no bojo da matrícula 18.286, registrada no 2o CRI de Brasília, donde surgiu questionamentos acerca da efetiva localização do imóvel em que a Associação exerce posse e onde se situa o bem imóvel que a 1a Requerida havia adquirido do Senhor Luiz Carlos do Amaral. Afirma que, não obstante isso, a 1a e a 2a Requeridas, que ajudavam na Administração da AANC, continuaram comercializando as áreas e não informaram nada aos adquirentes. Discorre acerca da existência de duas ações, sendo uma delas proposta com o objetivo de anular todos os negócios jurídicos realizados no âmbito da matrícula no 18.286, inclusive o negócio realizado entre Luiz Carlos do Amaral e a Ré Ana Pierina (processo n. 2014.01.1.039333-0, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília-DF). Informa que, a segunda demanda, proposta pela 1a Requerida em desfavor de Luiz Carlos do Amaral e outros, tramita na Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF (ação reivindicatória – processo n. 2016.08.1.003292-0). Discorre, ainda, acerca da existência de processo administrativo, que tramitou junto a Vara de Registros Públicos do DF, para especialização de terra do Sr. Murilo Werneck – processo no. 0704184-14.2018.8.07.0015. Informa que, a 1a Requerida, diante das evidências de que o quinhão no qual exercia posse é parte do Quinhão 07 e não do Quinhão 10 da Fazenda Paranoá ou sobradinho de Mellos, contratou serviço de georreferenciamento do imóvel. Registra que comprou, em setembro de 2013, um lote do 3o Requerido por R$ 30.000,00, que, por sua vez, comprou da 1a e 2a Requeridas. Afirma, ainda, que a 1a Requerida foi presidente da AANC por 8 (oito) anos e administrou a taxa de condomínio de forma irregular e, utilizando-se de má-fé, continuou a vender os lotes como se fosse proprietária, mesmo após descobrir o erro sobre a posse em 2013. Relata acerca dos investimentos realizados no imóvel, bem como sobre as contribuições efetuadas com o pagamento das taxas de condomínio para a manutenção da área. Pontua que solicitou relatórios e balancetes para aferir a regularidade da administração da 1a Requerida junto à AANC. Discorre sobre os danos materiais e morais sofridos. Em sede tutela de urgência, requer que os Requeridos sejam impedidos de vender, trocar, alienar, gravar de ônus reais os seus bens móveis e imóveis até o fim do processo. No mérito, postula a anulação do negócio jurídico e devolução dos valores, nos termos do artigo 445 do Código Civil, bem como a condenação dos Requeridos na quantia de R$ 19.000,00, a título de danos morais, e R$ 51.000,00, a título de danos materiais. Com a inicial vieram documentos. Em decisão de ID 34040353, este juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Devidamente citada, a 1a Requerida apresentou contestação no ID 40860086. Na oportunidade, afirma que adquiriu, no ano de 2005, uma gleba de terras de Luiz Carlos do Amaral, medindo aproximadamente 4 hectares, que estaria dentro do Quinhão 10, da Fazenda Paranoá. Registra que, após a compra do imóvel, imitiu-se na posse e, em 2010, formou a Associação dos Agricultores Nossa Chácara – AANC, oportunidade em que passou a alienar as frações ideais do terreno. Afirma que, nos primeiros anos do Distrito Federal, a região onde se encontra a gleba de terras da requerida fazia parte de uma grande fazenda pertencente a Euler Paranhos. Informa que, com o seu falecimento, essa fazenda foi dividida em quinhões para cada herdeiro e, posteriormente, subdivididos e alienados para outras pessoas. Registra que, nesse contexto, muitas medições foram realizadas com imprecisão, tendo o mesmo ocorrido com a sua área. Informa que, diante desse cenário, providenciou que nos estatutos da AANC, de fevereiro de 2013, constasse a gleba de terras onde a área adquirida estava inserida, razão pela qual o Requerente, desde a aquisição de sua fração ideal, sabia que a área a ser registrada estava no quinhão 07 e que a gleba de terras seria registrada em nome da Associação. Pontua, ainda, que os adquirentes tinham ciência de que as frações ideais adquiridas não seriam registradas em seus nomes, porque o módulo mínimo rural é de 02 hectares e as frações ideais alienadas medem cerca de 730,00 m2. Registra que parte do quinhão 7, onde a área da requerida se encontra, pertencia a Murilo WernecK, que, após ação judicial e acordo, se comprometeu a transferir a área para a Requerida ou para quem essa indicasse. Assim, informa que autorizou Murilo Werneck Matta a outorgar procuração para a atual presidente da Associação, Eurídice Lima da Silva Menezes, vendesse, transferisse para a AANN a gleba de terras do Quinhão 7 da Fazenda do Paranoá. Sustenta a prescrição relativa ao pedido de devolução de valores em razão da existência de vício redibitório. Impugna os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Ao final, requer seja acolhida a prejudicial de mérito e, caso ultrapassada, pugna julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Por sua vez, a 2a Requerida apresenta contestação no ID 40860263, oportunidade em que alega, em sede preliminar, a ausência de legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, uma vez que não participou do negócio jurídico de compra e venda que se pretende a anulação. No mérito, pugna pelo julgamento de improcedência do pleito autoral por ausência de provas. Réplica à contestação da 2a Requerida no ID 42847377. Na ocasião, sustenta a intempestividade da contestação apresentada pela 2a Requerida, bem como a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da lide. Devidamente citado, o 3o Requerido apresentou a petição de ID 44144204, oportunidade em que solicitou a exclusão do seu nome do pólo passivo da lide, ante a ausência de elementos probatórios que demonstrem que o réu tenha praticado qualquer ato ilícito. Requereu, ainda, a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, incisos I e VI, do CPC, pois o Requerido encontra-se acometido de doença grave, o que consubstancia um claro exemplo, no mundo jurídico, de ocorrência do instituto jurídico denominado força maior, consubstanciando a perda da sua capacidade processual. Instado a manifestar sobre a petição apresentada pelo 3o Requerido (ID 44671534), o Requerente pugnou pela designação de audiência para oitiva do Réu a fim de que o juízo tenha condições de avaliar a capacidade de ser parte do 3o Requerido. Postula, ainda, caso seja deferida a suspensão do processo, a concessão da tutela de urgência, nos moldes solicitados na inicial (ID 44997301). Nova petição do 3o Requerido no ID 45308256 solicitando a suspensão do processo. Em resposta, o Requerente apresenta nova petição (ID 48437468) com os mesmos pedidos da petição anterior de ID 44997301. Em decisão de ID 49306202, este Juízo determinou a conclusão dos autos para sentença. É o relato do necessário. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR. Converto o julgamento em diligência. CHAMO O FEITO À ORDEM! Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por RENATO PORTO DA SILVA em desfavor de ANA PIERINA MORALE, ANA CLAUDIA MORALE CRAVEIRO FERNANDES ANSELMO, SEBASTIÃO CESA SABINO FELIX. - Da petição inicial Consoante se extrai dos pedidos veiculados no tópico VII da inicial, o autor apresenta pedidos que não guardam pertinência com a presente demanda, quais sejam: (i) a citação da União Social, contratada pela Ré a fim de prestar serviços de Associação, para apresentar documentos que estão em posse dessa empresa que demonstram os gastos da AANC, balancetes, e valores pagos pelo Requerente a título de taxa de condomínio; (ii) a determinação para que a Ré, Ana Morale, traga ao processo as cópias dos balancetes e comprovantes de gastos da Associação, no período de 2013 a 2018. Como se vê, o autor pretende que as Requeridas prestem contas de sua administração, junto à Associação dos Agricultores Nossa Chácara – AANC, nos autos da presente demanda, a qual não é a via adequada para discussão da matéria. Como se sabe, o artigo 327 do Código de Processo Civil admite a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que obedecidos os seguintes requisitos: i) os pedidos sejam compatíveis entre si; ii) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; iii) seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Nesse sentido, é incabível ação de prestação de contas em ação anulatória de ato jurídico diante da incompatibilidade de ritos, que não autoriza a pretendida cumulação. In casu, imperiosa seria a determinação de emenda à inicial para adequação dos pedidos. Não obstante isso, o feito já se encontra em fase avançada, o que seria um verdadeiro retrocesso da marcha processual capaz de comprometer o princípio da razoável duração do processo, estampado no artigo 4o do Código de Processo Civil. Nesse sentido, deixo de apreciá-los por absoluta incompatibilidade dos procedimentos, devendo à parte autora propor a demanda adequada para viabilizar a sua pretensão. - Da (in)tempestividade da contestação apresentada pela 2a Requerida e da preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela 2a Requerida Inicialmente, impende pontuar que não foi aberta oportunidade para o Requerente se manifestar em réplica, após a citação de todos os Requeridos. Não obstante isso, o autor apresentou espontaneamente réplica à contestação da 2a Requerida no ID 42847377, razão pela qual passo a apreciá-la a fim de aproveitar o ato processual. Antes, porém, verifico a tempestividade da contestação apresentada pela 2a Requerida no ID 40860263. Considerando o tipo de citação realizada nos autos, qual seja, citação por oficial de justiça, e a pluralidade de réus, o dia de início do prazo para oferecer contestação conta-se da data de juntada aos autos do último mandado cumprido (artigo 231, inciso II c/c §1o do CPC). In casu, o mandado de citação do 3o Requerido foi juntado aos autos no dia 26/08/2019 (ID 43190942), razão pela qual não há que se falar em intempestividade da contestação apresentada no ID 40860263. Superado esse ponto, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela 2a Requerida. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. Ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.) Portanto, a legislação processual civil, ao adotar a teoria da asserção, entende que as condições da ação devem ser analisadas segundo apresentado na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito. Diante disso, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. In casu, a demanda cinge-se em apurar a existência de vício apto a anular negócio jurídico, consistente na compra e venda de fração ideal de gleba de terreno, que, embora não tenha sido firmado diretamente com a 2a Requerida, a ela imputa-se o conluio com a 1a Requerida na comercialização do bem. Nesse sentido, os fundamentos lançados na exordial são suficientes para caracterizar a legitimidade passiva da 2a Requerida, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. - Dos pedidos de exclusão do processo do 3o Requerido e suspensão do feito (ID 44144204) Inicialmente, verifico que, embora devidamente citado, o 3o Requerido deixou de apresentar contestação, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Advirto, por oportuno, que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, conforme se extrai do artigo 345, inciso I, do CPC. Pois bem. Consoante de extrai dos autos, o 3o Requerido limitou-se a apresentar a petição de ID 44144204, na qual postula: i) a exclusão do seu nome do pólo passivo da lide, ante a ausência de elementos probatórios que demonstrem que o réu tenha praticado qualquer ato ilícito; ii) a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, incisos I e VI, do CPC, pois o Requerido encontra-se acometido de doença grave, o que consubstancia um claro exemplo, no mundo jurídico, de ocorrência do instituto jurídico denominado força maior, consubstanciando a perda da sua capacidade processual. No que tange a exclusão do nome do 3o Requerido do pólo passivo da lide, sem qualquer razão a parte. Em primeiro lugar, a parte deveria ter aventado o pedido em sede de preliminar de contestação, tal como formulado pela 2a Requerida e devidamente analisado no tópico anterior. Ademais, o fundamento que a ampara a pretensão do postulante, qual seja, ausência de provas, é matéria afeta ao mérito que, em caso de acolhimento, impõe o julgamento de improcedência e não a exclusão da parte do processo. Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão do processo, imperioso esclarecer, em primeiro lugar, em que consiste o instituto jurídico da capacidade processual. Conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni, “Capacidade processual é o gênero de que são espécies a capacidade para ser parte, a capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória. A capacidade para ser parte, também conhecida como personalidade processual ou judiciária, é a possibilidade de demandar e de ser demandado em juízo. Tem como correlato, no plano do direito material, a personalidade jurídica (arts. 1oe 2o do CC) (...) A capacidade para estar em juízo, igualmente conhecida como capacidade processual em senso estrito ou como legitimatio ad processum, concerne à possibilidade de praticar e recepcionar por si, válida e eficazmente, atos processuais, tendo como paralelo no plano do direito material o conceito de capacidade jurídica (art. 3oe5o, do CC). (...)” (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pg. 152). No que tange a capacidade processual, o artigo 70 do Código de Processo Civil prevê que “Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. Nesse sentido, a doença grave noticiada pelo 3o Requerido não afeta a sua capacidade de estar em juízo, nem tampouco a sua capacidade de ser parte, que é inerente à sua própria personalidade jurídica, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo por perda da capacidade processual. Forte nessas razões, INDEFIRO os pedidos formulados pelo 3o Requerido no ID 44144204. Diante da rejeição do pedido de suspensão do processo, reputo prejudicada a análise dos pedidos formulados pelo Requerente nos ID’s 44997301 e 48437468. Superadas todas as questões processuais até aqui pendentes, e, tendo em vista que, até o presente momento, não foi aberta oportunidade para o Requerente se manifestar em réplica à contestação apresentada pela 1a Requerida (ID 40860086), DETERMINO que a parte autora seja intimada para esse fim, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória, indicando desde já sua finalidade, sendo certo que as não justificadas, inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas. Prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 62969620), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se.” O apelante-réu postula no presente recurso “a sua exclusão do polo passivo da demanda, ou, a renovação da citação, ou, a nulidade do processo ou declaração de não revel no processo ou que acate a petição de id no como contestação do réu” (id. 16772757). Do conhecimento do recurso Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-réu foi citado em 23/08/2019 (id. 43190942) e apresentou a petição de id. 44144204, na qual requereu (i) a sua exclusão do polo passivo da lide, ao fundamento de que “não há provas apontadas pelo autor, que o incriminem ou o tornem sua conduta, um ato ilícito civil, e, nem prova o autor, que este cometeu algum ato ilícito ou algum dano a alguém, ou, ao autor da ação, não há nexo causal, na cadeia dos fatos, que liguem o réu à prática ilícita alguma, afirmada pelo autor da ação. Da narração dos fatos do autor, não decorre uma conclusão lógica, para acusar o réu de qualquer ato ilícito. Logo, como não há provas cabais contra o réu, a exclusão do nome do réu do processo, é medida que se impõe”, bem como (ii) a suspensão do processo, art. 313, incs. I e VI, do CPC, por estar acometido de doença grave (câncer no cérebro). A r. decisão agravada não versou sobre (i) a citação do agravante-réu; sobre (ii) o recebimento da petição apresentada pelo agravante-réu como contestação e sobre (iii) nulidade do processo. Portanto, vedado ao Tribunal o exame de tais questões, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Em relação à decretação da revelia do agravante-réu e ao indeferimento da suspensão do processo, tais matérias não têm previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso (Tema 988). Assim, diante das presentes considerações, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento, apenas quanto ao indeferimento da exclusão do agravante-réu do polo passivo, art. 1.015, inc. VII, do CPC. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Das razões deduzidas pelo agravante-réu para defender a sua exclusão do polo passivo da lide, acima transcritas, é inequívoco que se referem ao mérito e serão oportunamente examinadas pelo MM. Juiz na prolação da r. sentença, cujo eventual acolhimento ocasionará o julgamento de improcedência dos pedidos, mas não a sua exclusão do polo passivo, como pretende. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora